Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-08.2024.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800202-08.2024.8.14.0140

APELANTE: JOSE GOMES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800202-08.2024.8.14.0140

APELANTE: JOSE GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - OAB PA35878-A/ OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por José Gomes dos Santos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento, pelo autor, de determinação judicial de emenda à petição inicial. O juízo de origem havia solicitado, entre outros documentos, comprovações de tentativa de resolução administrativa da controvérsia, extratos bancários e informações relativas a eventuais providências criminais. O apelante limitou-se a argumentar que o interesse de agir não pode ser condicionado à resolução extrajudicial da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial, foi devidamente fundamentada e amparada pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, e o art. 321 prevê que, não sendo cumprida a determinação de emenda, a petição inicial será indeferida.

4. O juízo de origem determinou, de forma fundamentada, que o autor emendasse a inicial no prazo de 15 dias, indicando os documentos e informações necessárias para a regularidade processual. A parte autora não cumpriu a determinação, optando por apresentar manifestação sem atender ao comando judicial.

5. Diante da ausência de cumprimento da ordem judicial, mostra-se acertada a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade com o parágrafo único do art. 321 do CPC.

6. A parte autora poderia ter manejado recurso cabível contra a decisão que determinou a emenda à inicial, caso discordasse do seu conteúdo, mas permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de cumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito."

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800202-08.2024.8.14.0140

APELANTE: JOSE GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - OAB PA35878-A/ OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - OAB PA31678-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE GOMES DOS SANTOS objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA E TERMO JUDICIÁRIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse aos autos as seguintes informações:

1. Promova a juntada de cópia de documento que comprove a tentativa de resolução da questão de forma administrativa, com a ressalva de que não serão aceitos requerimentos administrativos em que resultaram arquivamentos pelo banco após tentativas infrutíferas em contatar a parte autora;

2. Se houve a tentativa de solução extrajudicial com a instituição financeira reclamada mediante reclamação em órgãos de atendimento ao consumidor (site consumidor.gov.br e SACs) ou diretamente no INSS, devendo juntar documentos comprobatórios nesse sentido;

3. Apresente extratos bancários do período compreendido entre os 90 (noventa) dias anteriores e 90 (noventa) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do produto/serviço (se ainda não houver juntado);

4. Se houve alguma providência no âmbito criminal (e.g. ocorrência policial acerca da suposta fraude) e, caso positivo, a juntada aos autos do comprovante e, caso exista, do inquérito policial.

Em manifestação, a autora se limitou a argumentar que o interesse de agir não pode ser condicionado a utilização da plataforma consumidor.gov, ou a tentativa de resolução de forma administrativa com o banco.

Em seguida, ante a ausência de cumprimento da ordem, o juízo indeferiu a petição inicial, nos termos da sentença de ID n°

22701790.

Inconformado, o autor interpôs apelação. Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que a inicial está instruída com os documentos e informações necessárias, motivo pelo qual a ação deve retornar ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões em petição de ID n° 22701800.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a emenda foi exarada em 09/09/2024 e a apelante, ao invés de cumpri-la apresentou uma manifestação alegando que que o interesse de agir não pode ser condicionado a utilização da plataforma consumidor.gov, ou a tentativa de resolução de forma administrativa com o banco.

Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO NÃO SANADA - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. - Não sanada a irregularidade relativa à ausência de procuração válida do advogado subscritor do recurso de apelação, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJ-MG - AC: 10000200318624001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – ASSINATURA DIGITAL PELA PLATAFORMA ZAPSIGN – AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA – EMPRESA CERTIFICADORA QUE NÃO CONSTA DA LISTA DE ENTIDADES CREDENCIADAS PERANTE A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Recusando-se a parte autora a corrigir a representação processual, com apresentação de procuração válida, está correta a extinção do processo por ausência de pressuposto processual subjetivo
. (TJ-MS - AC: 08003954320238120001 Campo Grande, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 31/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

A apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação dos documentos e informações exigidas. No entanto, preferiu apresentar uma manifestação sem apontar fatos novos que fizessem o magistrado alterar o entendimento.

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2025